Tribunal: TCU
Processo: 043.289/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio destinado à ampliação da contribuição da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) ao desenvolvimento científico e tecnológico das regiões norte e noroeste fluminense. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), como sucessora da então Fundação Estadual do Norte Fluminense (Fenorte), além de Nelson Nahim Matheus de Oliveira como então presidente da Fenorte (gestão: 8/7/2005 a 1o/1/2007), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 913/2001 destinado à ampliação da contribuição da UENF ao desenvolvimento científico e tecnológico das regiões norte e noroeste fluminense sob o valor original de R$ 17.047.967,00 pelo aporte de R$ 830.000,00 em recursos federais e de R$ 16.217.967,00 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/12/2001 a 30/6/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Nelson Nahim Matheus de Oliveira na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Original (em R$): 30/7/2006 615.603,01 9.4. informar à entidade responsável indicada no item 9.3 deste Acórdão que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe a quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à entidade responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. à entidade responsável indicada no item 9.3 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado; 9.6.2. à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência; e 9.7. promover, por intermédio da unidade técnica, o monitoramento da presente deliberação do TCU.